Tribunal: TJSP
Processo: 1014352-61.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços – Administração de banco de dados - Ação de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de órgão de proteção ao crédito (SCPC) – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Ré que contestou o feito e fez competente prova documental no sentido de que procedeu à prévia comunicação acerca da negativação, através de 'e-mail' recebido pela

Ementa:
Prestação de serviços – Administração de banco de dados - Ação de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de órgão de proteção ao crédito (SCPC) – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Ré que contestou o feito e fez competente prova documental no sentido de que procedeu à prévia comunicação acerca da negativação, através de 'e-mail' recebido pela autora no mesmo dia da expedição – Estrito cumprimento da Súmula 359, do STJ, e do art. 43, § 2o, do CDC – Ato ilícito inexistente – Dano moral não evidenciado – Indenização não devida.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014352-61.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SARA RIOS MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA
SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.183
Apelação no 1014352-61.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Sara Rios Mello
Apelada: Boa Vista Serviços S/A
Classificação: Prestação de serviços Indenização
EMENTA: Prestação de serviços – Administração de
banco de dados - Ação de indenização por danos
morais - Demanda de pessoa natural em face de órgão
de proteção ao crédito (SCPC) – Sentença de
improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento
– Ré que contestou o feito e fez competente prova
documental no sentido de que procedeu à prévia
comunicação acerca da negativação, através de 'e-mail'
recebido pela autora no mesmo dia da expedição –
Estrito cumprimento da Súmula 359, do STJ, e do art.
43, § 2o, do CDC – Ato ilícito inexistente – Dano moral
não evidenciado – Indenização não devida.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos morais fundada em
prestação de serviços de administração de banco de dados,
proposta por Sara Rios de Mello em face de “Boa Vista Serviços
S/A” (administradora do SCPC), onde proferida sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a autora que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que de acordo
com a Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao
órgão de proteção ao crédito notificar previamente o devedor
acerca da inscrição negativa do nome junto aos seus cadastros, o
que não ocorreu na hipótese presente, porquanto a comunicação
foi enviada para e-mail equivocado, o que constituiu ato ilícito
passível
de
penalização
consistente
em
pagamento
de
indenização por danos morais.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que, ao
tentar empreender compra no comércio, a autora foi surpreendida
com a notícia de que em 22.04.2018 seu nome havia sido inscrito
nos cadastros negativos do SCPC, administrado pela ré, a pedido
da empresa “Nextel Telecomunicações Ltda.”
Ao argumento de que a ré descumpriu o comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
da Súmula 359, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
porquanto deixou de proceder à prévia comunicação acerca dessa
anotação desabonadora, bem assim ao inserido no art. 43, § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor, pleiteou por sua
condenação ao pagamento de indenização por prejuízos morais,
que avaliou em R$ 20.000,00.
Ocorre que a ré contestou o feito e fez competente
prova documental no sentido de que cumprira integralmente a
obrigação de informar, porquanto remeteu notificação eletrônica
à
autora
em
03.04.2018
através
do
e-mail
srmrecrutamento@gmail.com, por esta recebida no mesmo dia -
v. fls. 48/49.
Sendo esse, incontroversamente, um dos e-mails
de que se vale a parte autora para o exercício de sua atividade
funcional, não há se falar em irregularidade na comunicação
procedida pelo órgão de proteção ao crédito.
Nesse sentido, conforme bem fundamentado pelo
digno Juízo da causa: “Atente-se que é responsabilidade do
SCPC, antes de realizar a inscrição do nome dos devedores em
seu cadastro, comunicá-los da iminente inclusão para que
possam tomar as medidas que entenderem pertinentes,
buscando corrigir erros ou omissões ou ainda realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
quitação do débito para evitar a inclusão (Súmula 359 do
STJ).”
...
“Houve efetiva demonstração de cumprimento
do preceito contido no artigo 43, § 2o, da Lei no 8.078/90, posto
que nos termos da súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça
é desnecessário o aviso de recebimento, devendo ser tido como
válida a comunicação pelo e-mail informado pelo devedor.”
...
“Súmula 404
É dispensável o Aviso de
Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor
sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e
cadastros.”
Nada há, portanto, que ser modificado no quanto
já decidido em primeiro grau, a não ser observar o comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para majorar a verba
honorária advocatícia da sucumbência para 17% sobre o valor da
causa, respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica